Tribunal: TJDFT
Processo: 0705905-81.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. LEGÍTIMA DEFESA. AMEAÇA. ATIPICIDADE DANO MORAL.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça e pagamento de compensação por danos morais.
2. Não há que se falar em legítima defesa quando ausente contra o agressor prévia agressão injusta, atual ou iminente ou, mesmo quando presente essa hipótese, o agressor não atue com a devida proporcionalidade no emprego dos meios defensivos.
3. O delito de ameaça se caracteriza quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico. O crime é formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima, contra quem é dirigida a promessa do mal. Estando presentes todos os elementos constitutivos do tipo penal e inexistindo qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.
4. É possível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados por infrações, desde que considerados os prejuízos sofridos pela ofendida e existente pedido expresso da acusação de fixação de indenização a título de danos morais, bem como observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, restando fixado o valor com respeito a razoabilidade e proporcionalidade, não sendo necessária instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral por bastar a comprovação do fato criminoso para se reconhecer sua ocorrência.
5. Negou-se provimento ao recurso.